Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708966-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANINE DOS REIS LESSA DE CARVALHO AGRAVADO: ALESSANDRO DE CARVALHO EVANGELISTA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 24405394), homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 24629354). Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora